Tribunal: STF
Processo: Rcl 60869
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Servmed Saúde Ltda. contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0502060- 36.2011.8.24.0008, mediante a qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC) teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 948.634, vinculado ao Tema nº 123 da repercussão geral.



    Servmed Saúde Ltda narra que, na ação em referência proposta por Adelaide Erkmann Strelow, foi condenada a reembolsar valor referente aos custos com exame não coberto pelo contrato firmado entre às parte em momento anterior à vigência da Lei nº 9.656/98, sendo a decisão mantida por meio de acórdão em apelação.



    Relata que após juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 339 e 660 RG, foi dado provimento ao agravo interno para que fosse exercido novo juízo de admissibilidade à luz do Tema nº 123 RG, o qual resultou em nova decisão pela inadmissibilidade do recurso, por se entender estar a solução do caso concreto em consonância com o precedente obrigatório, sendo o entendimento mantido em sede colegiada pelo TJSC, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.



    A reclamante defende que “na apreciação do Tema 123 (RE 948.634/RS) este e. Supremo Tribunal reconheceu que a Lei 9.656/98 somente se aplica aos contratos firmados sob sua vigência ou àqueles adaptados ao seu regime”. Pondera, ainda, que



    “[o] acórdão está em flagrante contraposição ao decidido em sede se repercussão geral no TEMA 123, uma vez que o decidido pela e. STF é de que a aplicação retroativa da Lei 9.656/98 é total, não havendo que se falar em aplicação retroativa por falta de comprovação de oferta de migração por parte das operadoras ou que se falar em aplicação retroativa por se tratarem de contratos de trato sucessivo.”



    Aduz que 



     “o caso concreto se enquadra exatamente numa daquelas poucas exceções que o Judiciário admite como justa a não cobertura, qual seja, quando o contrato delimita as doenças – especialidades – para as quais empresta cobertura, e esse é o caso do autos, o contrato não cobre a especialidade de oncologia.



    (...)



    Sendo certo que a jurisprudência dominante tem entendido que a Operadora só não pode limitar os tratamentos às especialidades cobertas, mas pode delimitar quais especialidades deseja cobrir. Então, não sendo o principal coberto – a especialidade de oncologia – é certo que os acessórios – tratamento e exames oncológicos – não estão também garantidos pelo contrato de plano de saúde.”



    Servmed Saúde Ltda argumenta, dessa perspectiva, que “[n]ão há, portanto, qualquer abusividade na cláusula e muito menos na negativa ao pagamento do exame, porquanto é permitido à Operadora delimitar quais doenças o contrato cobrirá”; e defende que



    “a tese do Tema 123 seja aplicada nos presentes autos para que os custos dos exames relativos a doença/especialidade não coberta pelo plano seja por [Adelaide Erkmann Strelow] suportado e não reembolsado pela Reclamante/SERVMED, considerando que o contrato por ela firmado é datado de 1995, ou seja, muito antes da edição da Lei 9.656/98.”



    Requer que



    “a) Seja concedido o efeito suspensivo a presente reclamação, a fim de se evitar abertura de cumprimento de sentença pela Reclamada/ADELAIDE que obrigue a Reclamante/SERVMED ao reembolso das despesas excluídas das coberturas; 



    (...)



     c) Seja processada a presente reclamação, julgada procedente, anulando as decisões anteriores que desrespeitaram por completo o teor da decisão do Tema 123 e que obrigam a Reclamante/SERVMED ao ressarcimento de excludente contratual vez que retroagem a Lei 9656/98 ao contrato firmado em data anterior a sua vigência (contrato firmado em 1995), ou sucessivamente, se determine novo juízo de admissibilidade pelo Tribunal de origem ou que se determine desde já o processamento do Recurso Extraordinário”.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso concreto, a controvérsia cinge-se em saber se a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão em apelação que manteve condenação em desfavor da seguradora de plano de saúde em reembolsar custos com exames alegadamente não cobertos por contrato firmado em momento anterior à vigência da Lei nº 9.656/98, teria aplicado erroneamente o Tema nº 123 da repercussão geral cuja tese foi fixada em acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. 



    I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. 



    II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. 



    III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. 



    IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. 



    V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. 



    VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. 



    VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. 



    VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. 



    IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. 



     – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. 



    XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. 



    XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. 



    XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 948634, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/10/2020)



    A tese de repercussão geral firmada no precedente tem a seguinte redação:



    “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.”



    Compulsados os autos, observo que a condenação da operadora de saúde em reembolsar gasto suportado por beneficiária de plano contratado junto à empresa está fundamentado no Código de Defesa de Consumidor e em fatos e provas concernentes à ausência de comprovação de oferta de adequação do contrato anteriormente firmado às novas diretrizes da Lei nº 9656/98 previamente ao evento danoso à saúde da consumidora, em descompasso com o art. 35, caput, do referido diploma legal e normas regulamentadoras editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).



    Vide trecho de interesse do acórdão em agravo interno:



    “Como se vê, o resultado insatisfatório da demanda aforada proveio de juízo de convicção detalhado, com arrimo nos elementos de prova, a partir dos quais se entendeu que, embora o contrato em discussão tenha sido firmado antes da  vigência da Lei n. 9.656/1998, trata-se de pacto de trato sucessivo, atraindo a incidência da referida legislação por não haver prova nos autos de oferta de adaptação.



    Destaca-se, nesse rumo, conquanto não tenha sido explicitado que incumbe às prestadoras a notificação dos seus clientes para exercer a migração para novo plano de saúde, conforme alegação da insurgente, tal assertiva é assegurada pela exegese do art. 35 da Lei n. 9.656/1998, qual seja:



    Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 10 de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei. (grifou-se).



    Ademais, tal lei é utilizada pela Câmara em harmonia com as disposições do Código do Consumidor,  considerando-se que a comprovação de que foi ofertada à segurada a migração é ônus tocante à operadora do plano de saúde, diante da impossibilidade da produção de prova negativa pela consumidor,a aliada à possibilidade de inversão do ônus probatório.



    Note-se, ainda, que o decisum sob impugnação não trata sobre o §  2º, do art. 10, da Lei n. 9.5656/1998, que foi declarado inconstitucional pela Suprema Corte na ADI 1931. Todavia, apenas como reforço argumentativo, esclarece-se que tal dispositivo tratava da obrigatoriedade de fornecimento, pelas operados de plano de saúde, do plano de referência constante no art. 10 da referida norma aos atuais e futuros consumidores, e não sobre a necessidade de oferta de migração de contrato (situação discutida nos autos). 



    Por conseguinte, tem-se que a tese firmada pela Corte Suprema no precedente paradigmático (Tema 123/STF) foi aplicada de forma escorreita  na hipótese, arredando um suposto juízo de adequação equivocado, haja vista inexistir divergência entre a compreensão firmada no aresto paradigma e aquilo que restou decidido por esta Corte.” (e-Doc 8, p. 9 - grifo nosso)



    Destaco, ainda, o seguinte trecho da sentença:



    “Na hipótese, o contrato realizado entre as partes litigantes foi firmado em momento anterior à vigência da Lei de Planos de Saúde, na qual foram estabelecidas coberturas mínimas com o intuito de concretizar o direito fundamental à saúde e à dignidade humana do consumidor do plano privado. Todavia, não há provas nos autos que evidenciem a oportunidade de migração do plano de saúde ao plano-referência instituído pela Lei de Pianos de Saúde, ônus que incumbia à parte requerida, em decorrência do dever de informação (art. 6°, inc. Ill, do CDC).



    Destaca-se, nesse ponto, que não obstante tenha sido juntado pela requerida comprovação de notificação à requerente oportunizando a migração para outro plano regulamentado pela Lei 9.656/98, tal fato se deu apenas em 2012, ou seja, em momento posterior à recusa administrativa e ao ajuizamento da ação.” (e-Doc 6, p. 108 - grifo nosso)



    À luz dessas peculiaridades, entendo que não há aplicação manifestamente teratológica do Tema nº 123 da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário. No ponto, colaciono trecho do acórdão paradigma, no qual o ministro relator Ricardo Lewandowski assinalou que a própria Lei nº 9.656/98 regulou às relações jurídicas firmadas anteriormente à sua vigência:



    “Muito embora seja inequívoca a aplicação da Lei Consumerista aos planos de saúde, penso ser necessário que fiquemos vinculados ao tema objeto da presente Repercussão Geral, que nada diz respeito àquele diploma, mas apenas à aplicação no tempo da Lei 9.656/1998. 



    Não fosse o bastante, constata-se que o próprio art. 35 da Lei 9.656/1998 traz regra que buscou regular, no âmbito do direito intertemporal, as relações jurídicas constituídas anteriormente à sua vigência. Eis a sua redação: 



    ‘Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 10 de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei.’ 



    Como se pode extrair do texto, foi assegurada aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 - data da entrada em vigor da nova lei - a possibilidade de aplicação dos novos ditames. Vê-se, ainda, que o § 4° do mencionado artigo proíbe expressamente que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora.” (grifo nosso)



    Assim, entendo que o Poder Judiciário atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada usurpação de competência desta Corte ou teratologia na aplicação do Tema nº 123 da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Também sob a ótica da subsistência da norma inscrita no art. 35 da Lei nº 9.656/98, entendo que não subsistem os argumentos apresentados pela parte reclamada sob a ótica da declaração de inconstitucionalidade do § 2º do art. 10 da referida lei nos autos da ADI nº 1.931.



    Nesse sentido, em casos análogos ao presente, destaco os seguintes precedentes monocráticos em sede de reclamação: Rcl nº 48.892, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 19/08/21; Rcl nº 55.423, Min. Rel. André Mendonça, DJe de 27/09/22 eRcl nº 45775, Min. rel. Nunes Marques. Cito, também, o julgado no RE nº 1.438.381, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente